Tribunal: TJSP
Processo: 1002728-82.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – Execução da multa cominatória pelo descumprimento das obrigações de fazer relativas a áreas de preservação permanente e reserva legal – INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTVO – Impossibilidade de se aferir a inadimplência dos embargantes quanto à obrigação relativa à reserva legal (item 3.2), vez que a

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – Execução da multa cominatória pelo descumprimento das obrigações de fazer relativas a áreas de preservação permanente e reserva legal – INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTVO – Impossibilidade de se aferir a inadimplência dos embargantes quanto à obrigação relativa à reserva legal (item 3.2), vez que a aplicação do novo Código Florestal, determinada pela r. sentença, modifica os prazos e procedimentos para cumprimento da obrigação – Execução que deve prosseguir, com adaptação do TAC ao Novo Código Florestal, sem prejuízo da validade do instrumento – Exigibilidade do título, todavia, que se restringe ao cumprimento da obrigação de isolar, demarcar e recuperar a área de preservação permanente (item 3.1), cuja mora restou comprovada – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – O objetivo das "astreintes" não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica – Redução para valor que se mostra mais adequado e razoável ao caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000313930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002728-82.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
CLÁUDIA MONTEIRO JACINTO, AUGUSTO ALVES, ROSA DANCS JACINTO
(ESPÓLIO), ANTONIO DANCS JACINTO, VERA LUCIA BLAZISS LIMA
JACINTO, JOSÉ DANCS JACINTO (ESPÓLIO), SUELY MARTINS JACINTO,
CARLOS DANCS JACINTO e WANDA HELENA DE MORAES ALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Fará declaração o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29120
Apelação Cível no 1002728-82.2018.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio 2a Vara
Apelantes: Cláudia Monteiro Jacinto e outros
Apelado: Ministério Público do Estado De São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. Larissa Cerqueira de Oliveira
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Execução da multa cominatória pelo descumprimento das
obrigações de fazer relativas a áreas de preservação
permanente e reserva legal INEXIGIBILIDADE PARCIAL
DO TÍTULO EXECUTVO Impossibilidade de se aferir a
inadimplência dos embargantes quanto à obrigação relativa à
reserva legal (item 3.2), vez que a aplicação do novo Código
Florestal, determinada pela r. sentença, modifica os prazos e
procedimentos para cumprimento da obrigação Execução que
deve prosseguir, com adaptação do TAC ao Novo Código
Florestal, sem prejuízo da validade do instrumento

Exigibilidade do título, todavia, que se restringe ao
cumprimento da obrigação de isolar, demarcar e recuperar a
área de preservação permanente (item 3.1), cuja mora restou
comprovada
MULTA COMINATÓRIA
REDUÇÃO

POSSIBILIDADE O objetivo das “astreintes” não é obrigar a
parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a
obrigação na forma específica Redução para valor que se
mostra mais adequado e razoável ao caso concreto

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
ANTÔNIO DANCS JACINTO, VERA LÚCIA BLAZISSA LIMA E JACINTO,
CARLOS DANCS JACINTO, SUELY MARTINS JACINTO, ESPÓLIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ DANCS JACINTO, ESPÓLIO DE ROSA DANCS JACINTO,
AUGUSTO ALVES e WANDA HELENA DE MORAES ALVES contra
respeitável sentença de fls. 400/404 que, nos autos dos embargos à execução
opostos contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
parcialmente procedente o pedido, para adequar o termo de ajustamento de
conduta (TAC) às disposições previstas na Lei no 12.651/12, mantendo a
multa pelo descumprimento das cláusulas do compromisso. Diante da
sucumbência recíproca, condenou os embargantes em 50% das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da execução, ressalvada a isenção aplicável ao órgão
ministerial embargado.
Irresignados, apelam os embargantes (fls.
410/419), alegando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, vez que,
diante da aplicação do novo Código Florestal, inviável a execução na forma e
cálculo proposto, que observaram a antiga legislação.
Aduzem
a
observância
dos
prazos
estabelecidos na Lei 12.651/12, notadamente no art. 12 quanto às normas
gerais do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e do PRA (Programa de
Regularização Ambiental), não havendo falar em inadimplência do TAC, que
não pode ser executado enquanto não readequado pelo embargado.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 429/433),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Parecer ministerial pelo improvimento do
recurso dos embargantes (fls. 440/443).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de embargos à execução de multa
diária por descumprimento de termo de ajustamento de conduta celebrado em
14.02.2011, em que os embargantes assumiram as obrigações, em síntese,
de: (i) promover a demarcação e isolamento das áreas de preservação
permanente; e (ii) demarcar, instituir e averbar a área de reserva florestal legal
(fls. 74/85).
Diante do inadimplemento das obrigações
previstas no TAC (fls. 98/100), o órgão ministerial ajuizou o feito executivo,
objetivando a cobrança da multa diária de R$.150,00, a incidir desde o
descumprimento do compromisso em 20.08.2012, consoante determina o item
4, totalizando o montante de R$.382.119,28 em agosto de 2017 (cf. memória
de cálculo de fls. 86/89).
A r. sentença de fls. 400/404 acolheu
parcialmente os embargos à execução opostos, entendendo, em suma, que o
fato de se admitir a incidência das disposições da Lei 12.651/12 não implica no
afastamento da pretensão executiva ou a não incidência da multa pelo
descumprimento das cláusulas do TAC, haja vista o laudo técnico da CBRN
noticiar o seu inadimplemento.
O recurso da parte embargante comporta
parcial provimento.
I
Primeiramente, cumpre consignar que,
embora firmado sob a égide da Lei 4.771/65, a r. sentença determinou a
aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/12), reconhecendo que o TAC
assegura expressamente ao compromissário o direito de adequação em caso
de modificação da lei ambiental (fls. 401), sem, por sua vez, irresignação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte do Ministério Público embargante.
Assim, ausente devolutividade recursal quanto
à incidência ou não da legislação superveniente (Lei 12.651/12) ao
compromisso celebrado na vigência da Lei 4.771/65, a controvérsia diz
respeito à exigibilidade da multa cominatória prevista no título
extrajudicial.
II -- Importante esclarecer que o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado entre os embargantes e o órgão ministerial
embargado estabelece duas obrigações, descritas nos itens 3.1 e 3.2, quais
sejam:
“3.1 Promover a demarcação e isolamento (em caso
de pecuária) das áreas de preservação permanente da fazenda descrita
no item 01, no prazo de um ano, a contar a homologação pelo
Conselho Superior do Ministério Público. A área deverá permanecer
isolada por um período de dois anos para permitir a regeneração
natural. Decorridos os dois anos, a área será vistoriada pela CBRN
Coordenadoria de Biodiversidade e dos Recursos Naturais com o
escopo
de
identificar eventuais espaços que necessitem de
recuperação. Identificados estes espaços, os compromissários terão
um prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da notificação da juntada do
laudo, para promover a recuperação destes espaços, de acordo com o
projeto técnico previamente aprovado pela referida Coordenadoria,
órgão que também terá a incumbência de conferir o termo final da
obrigação;
3.2 Demarcar, instituir e averbar a área de Reserva
Floresta Legal da Fazenda descrita no item 01, no prazo de 02 (dois)
anos, a contar da notificação da homologação pelo Conselho Superior
do Ministério Público, de acordo com projeto técnico previamente
aprovado pela referida coordenadoria, contendo memorial descritivo
da propriedade, no qual conste a demarcação da Reserva Florestal
Legal, em área mínima equivalente a 20% (vinte por cento) do imóvel,
indicando detalhadamente onde se localiza, bem como se existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vegetação e de que tipo, com observância dos demais requisitos
exigidos pela lei, não podendo o prazo final da recuperação ser
superior ao ano de 2021, resguardado o direito de adequação da
propriedade em caso de modificação da lei ambiental.” (fls. 99/100
sem grifos no original)
Objetiva o embargado a execução da multa
cominatória em razão do inadimplemento de ambas as obrigações.
Afirma o órgão ministerial exequente que a
cientificação dos embargantes acerca da homologação do TAC ocorreu em
19.08.2011 (fls. 78), assim, o vencimento da primeira obrigação
descumprida se deu em 19.08.2012 (fls. 82), incidindo a penalidade a partir
de 20.08.2012 (fls. 88).
Como se vê, o prazo de um ano da
homologação do TAC foi concedido para a obrigação descrita no item 3.1, que
se refere à área de preservação permanente, sendo, por seu turno, de dois
anos, o lapso para o cumprimento da obrigação relativa à reserva legal (item
3.2) (fls. 99/100).
Feitos tais esclarecimentos, é certo que a
necessidade de readequação dos termos do compromisso à luz da Lei
12.651/12 torna o título parcialmente exigível.
Isso porque, o título é exigível apenas no que
diz respeito à obrigação referente à área de preservação permanente
(item 3.1
fls. 99), cujo prazo de um ano para seu cumprimento não foi
observado, caracterizada a mora da parte embargante.
Conforme se extrai da Informação Técnica no
129/2018 da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, órgão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, as APP não estariam integralmente
isoladas em campo e, entre aquelas demarcadas e isoladas, em grande parte
ainda não se iniciou o processo de restauração (aproximadamente 66
hectares) (quesito 3 fls.. 369).
Prestadas as informações em 27.12.2018 (fls.
368/372), evidente o descumprimento da obrigação de promover a
demarcação, isolamento e recuperação das áreas de preservação permanente
existentes na propriedade dos embargantes.
No mais, inexigível na parte que trata da
obrigação relativa à reserva legal (item 3.2
fls. 99/100), vez que a
imposição da sistemática do Novo Código Florestal, com implantação do CAR
(Cadastro Ambiental Rural), estabeleceu novos prazos e procedimentos para o
cumprimento desta obrigação, sem a possibilidade de se constatar sua
inadimplência, portanto, nesta demanda executiva por quantia certa de multa
cominatória.
Menciona,
inclusive,
o
órgão
ambiental
competente no referido laudo técnico que “o prazo para inscrição no CAR se
encerra em 31 de dezembro de 2018 e a adesão ao PRA está suspensa em razão de
medida liminar concedida nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo
no 2100850-72.2016.8.26.0000) e também pela Resolução SMA no 4/2017.” (quesito 5
fls. 372).
A despeito da notícia de que a parte
embargante teria dado início aos procedimentos administrativos necessários
junto ao órgão ambiental, efetivada a inscrição no CAR (fls. 28/58), é certo que
a nova sistemática altera os prazos das providências subsequentes, cuja
inadimplência deverá ser melhor avaliada pelo órgão ambiental competente e
pelo ilustre Parquet, podendo ensejar, se for o caso, nova aplicação da
penalidade prevista no TAC no caso de efetivo descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De todo modo, tal como consignado na
sentença, o cumprimento das obrigações do TAC, firmado na vigência da Lei
4.771/65, deve se adaptar aos termos da nova legislação ambiental, sem
prejuízo da validade do instrumento firmado entre os interessados.
III Demonstrado que, quando do ajuizamento
da execução, o prazo para cumprimento da obrigação estabelecida no item 3.1
do TAC (fls. 99) já havia decorrido, exigível, portanto, a multa cominatória pelo
descumprimento da cláusula do compromisso assumido, ante a inércia dos
embargantes.
Ressalte-se que a inexigibilidade parcial do
título não constitui óbice ao feito executivo, mantida sua higidez, cabível,
todavia, a redução da multa cominatória, vez que se mostra excessiva.
Ainda que estipulada por vontade das partes e,
em princípio, válida e regular, permite revisão a posteriori pelo juiz, se sua
incidência perder o caráter de proporcionalidade e razoabilidade que a
orientam, sem que tal implique lesão ao princípio pacta sunt servanda, porque
não tem o condão de afastar a incidência da lei que rege tais negócios
jurídicos.
No caso, a incidência da multa diária, no valor
de R$.150,00, pelo lapso temporal de 20.08.2012 a 28.08.2017, correspondia
ao montante R$.382.119,82 (fls. 88), sendo pertinente e adequada a redução
equitativa da multa.
Na hipótese dos autos, o valor comporta
diminuição para a quantia de R$.100.000,00 (cem mil reais), que se mostra
mais adequado e proporcional ao caso concreto, vez que pune a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante pelo grande atraso no cumprimento da obrigação que assumiu,
sem importar na sua pauperização.
IV -- Deixo de fixar honorários advocatícios
recursais, vez que se trata de execução promovida pelo Ministério Público.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33164
Apelação Cível no 1002728-82.2018.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelantes: Cláudia Monteiro Jacinto, Augusto Alves, Rosa Dancs Jacinto,
Antonio Dancs Jacinto, Vera Lucia Blaziss Lima Jacinto, José Dancs
Jacinto, Suely Martins Jacinto, Carlos Dancs Jacinto e Wanda Helena de
Moraes Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz (a) de Direito: Larissa Cerqueira de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Recurso de apelação contra decisão que acolheu parcialmente embargos à
execução de multa imposta em Termo de Ajustamento de Conduta Decisão que
reconhece parte do atendimento às obrigações, mas mantém a multa no valor
original
Impossibilidade de se reconhecer o inadimplemento diante das
informações trazidas pela CBRN Coordenadoria de Biodiversidade e dos
Recursos Naturais Recurso provido com acolhimento dos embargos e extinção
da execução
Vistos.
1:- Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “Embargos à
execução oposto por ANTONIO DANCS JACINTO, VERA LÚCIA
BLAZISSA LIMA JACINTO, CARLOS DANCS JACINTO, SUELY
MARTINS JACINTO, ESPÓLIO DE JOSÉ DANCS JACINTO,
CLÁUDIA MONTEIRO JACINTO, ESPÓLIO DE ROSA DANCS
JACINTO, AUGUSTO ALVES e WANDA HELENA DE MORAES
ALVES em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, visando, em resumo, o reconhecimento do adimplemento
contratual das obrigações do termo de ajustamento de conduta (TAC) ou,
alternativamente, seja dado oportunidade de complementação e/ou
adequação, aplicando-se a Lei 12.651/12. Com o pedido vieram
documentos (fls. 18/72). Regularmente citado, o embargado apresentou
manifestação (fls. 314/322), asseverando a impossibilidade de aplicação do
novo Código Florestal ao termo de ajustamento de conduta (TAC) em
atenção ao ato jurídico perfeito e princípio da vedação ao retrocesso em
matéria ambiental. Aduz, ainda, o descumprimento pelos embargantes de
diversos termos previstos no acordo entabulado, requerendo, ao final, a
improcedência dos pedidos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os
embargos à execução nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para ADEQUAR o termo de ajustamento de conduta
(TAC) (título executivo extrajudicial) às disposições previstas na Lei
12.651/12, mantida a multa pelo descumprimento das cláusulas do termo.
Diante da sucumbência recíproca, condenou os embargantes em 50% das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que
foram fixados em 10% do valor da execução, ressalvada a isenção
aplicável ao Ministério Público, diante da ausência de má-fé, nos termos do
art. 18 da lei 7347/85 e da jurisprudência do STJ.
Apela os embargantes para obter o acolhimento integral dos
embargos. Querem seja reconhecida a falta de título executivo diante da
necessidade de adequação a nova Lei ambiental, reconhecido na r.
sentença, e assim reconhecer que não há que se falar em cobrança de multa
e excluir da condenação esta verba e seja estabelecido a forma e data de
aplicação de eventual multa, após a adequação do Termo de Ajustamento e
Conduta (TAC) e retirado a imposição de pagamento de 50% das custas
processuais e dos horários advocatícios e seja imposta a condenação no
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no importe de
20% sobre o valor dado a causa pela má fé do Ministério Público.
Recurso recebido e processado, com parecer da Procuradoria de
Justiça a fls. 429 a 433.
É o relatório.
2:- O Termo de Ajustamento de Conduta impõe duas obrigações:
3.1 Promover a demarcação e o isolamento (este em caso de pecuária)
das áreas de preservação permanente da fazenda descrita no item 01, no
prazo de um ano, a contar da homologação pelo Conselho Superior do
Ministério Público. A área deverá permanecer isolada por um período de
dois anos para permitir a regeneração natural. Decorridos os dois anos, a
área será vistoriada pela CBRN Coordenadoria de Biodiversidade e dos
Recursos Naturais com o escopo de identificar eventuais espaços que
necessitem
de
recuperação.
Identificados
estes
espaços,
os
compromissários terão um prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da
notificação da juntada do laudo, para promover a recuperação destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espaços, de acordo com projeto técnico previamente aprovado pela referida
Coordenadoria, órgão que também terá a incumbência de conferir o termo
final da obrigação;
3.2 Demarcar, instituir e averbar a área de Reserva Florestal Legal
descrita no item 01, no prazo de 02 (dois) anos, a contar da notificação da
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, de acordo
com projeto técnico previamente aprovado pela referida Coordenadoria,
contendo memorial descritivo da propriedade, no qual conste a demarcação
da Reserva Florestal Legal, em área mínima equivalente a 20% (vinte por
cento) do imóvel, indicando detalhadamente onde se localiza, bem como se
existe vegetação e de que tipo, com observância dos demais requisitos
exigidos pela lei, não podendo o prazo final da recuperação ser superior ao
ano de 2021, resguardado o direito de adequação da propriedade em caso
de modificação da lei ambiental.
A demarcação de que trata o item 3.2, que diz respeito a reserva
legal, realmente há que ser cumprida nos moldes da nova legislação
ambiental.
No tocante a demarcação e isolamento das áreas de preservação
permanente, item 3.1, não se logrou a demonstração do efetivo
descumprimento pela impossibilidade de se ter acesso ao SIGAM (fls.
396/387), pela ausência de informação concreta da Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais, que a fls. 368 registra concluir o
Parecer, pela atualização da versão do sistema SICAR-SP, mas pelas
resposta aos quesitos não se pode dizer que houve descumprimento na
demarcação e instituição da Reserva Legal.
Observe-se que ao responder ao quesito 06, fls. 370, diz a
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais que “Foi
apresentada proposta de instituição de Reserva Legal no imóvel
(13,79%) e proposta de compensação de Reserva Legal na Fazenda
Jaguatirica (6,24%). Para aprovação da proposta são necessárias
adequações no CAR de ambas as propriedades.”
E em seguida o órgão esclarece que não foi aprovada a proposta
de Reserva Legal, mas as áreas já se encontram isoladas uma vez que estão
sobrepostas à APP isolada ou vegetação nativa (fls. 370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E mais ainda.
A resposta ao item 9 deixa claro que ainda cabe ao órgão
ambiental emitir o parecer de análise.
Pois bem. Se a parte vai usar parte da área de reserva legal para a
área de preservação permanente, enquanto não decidida essa questão pelo
órgão ambiental, não pode a parte formalizar adequadamente a demarcação
e isolamento da área de preservação permanente, dano atendimento ao item
3.1.
Outrossim, na parte do item 3.1. que fala “Decorridos os dois
anos, a área será vistoriada pela CBRN Coordenadoria de Biodiversidade e
dos Recursos Naturais com o escopo de identificar eventuais espaços que
necessitem
de
recuperação.
Identificados
estes
espaços,
os
compromissários terão um prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da
notificação da juntada do laudo, para promover a recuperação destes
espaços, de acordo com projeto técnico previamente aprovado pela referida
Coordenadoria”, há condição que impede o cumprimento, porque segundo
as informações da Coordenadoria, as adesões ao PRA estão suspensas em
razão de ação judicial (fls. 372).
Em suma, pelo que consta das informações não é possível dizer
que houve descumprimento, mas sim que tudo está em análise e de forma
precária pela deficiência do sistema de registros das informações.
Assim, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
reconhecer que não houve inadimplemento, não na forma dita pelo
exequente, e extinguir a execução, julgando procedentes os embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
MIGUEL PETRONI NETO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FERNANDO NISHI
10791109
10
13
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
107A2AFC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002728-82.2018.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.